Tribunal: TJDFT
Processo: 0730647-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730647-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de F.D.C.G., alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão de ID: Num. 39267834 - Págs. 66/70, proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. A impetrante relata que o paciente, tecnicamente primário, maior de 70 (setenta) anos de idade à época dos fatos, e aposentado, foi preso em flagrante no dia 13/09/2022, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 140, caput, e art. 147, caput, ambos do CP, no contexto do art. 5o, inc. I e art. 7o, incs. I e V, da Lei no 11.340/2006, além do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, também no contexto do art. 5o, inc. I e art. 7o, incs. I e V, da Lei no 11.340/2006. Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica e inidônea, vez que baseada na garantia de ordem pública – que é extremamente vaga e indeterminada – e na gravidade abstrata do delito. Destaca que há contradições/omissões nas declarações da vítima. Invoca o Princípio da razoabilidade, dado que a conversão do flagrante em preventiva foi claramente inaceitável ao contexto em que se deu a suposta criminalidade. Afirma que o paciente só teve seu flagrante convertido em prisão preventiva por ser pobre, pois somente necessitou participar da audiência de custódia por não ter condições de pagar a fiança, fixada em absurdos R$ 5.000,00 (cinco mil reais), imposta pelo delegado. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição do alvará de soltura, ainda que eletronicamente monitorada. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de habeas corpus. Não há flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da liminar. Diante de um juízo preliminar, correta a decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto evidenciada está a periculosidade do paciente e a necessidade de mantê-lo preso cautelarmente, a fim de garantir, sobretudo, a ordem pública e a integridade física/psicológica da vítima. Isso porque, conforme se depreende dos autos, a prisão preventiva foi decretada porque a situação que envolve todo o Núcleo Familiar é bastante grave. Notadamente, porque, conforme bem destacou o Juízo singular, “(...) Trata-se de situação em que a genitora da vítima é cega (não foi à Delegacia) e o autor estaria embriagado, razão pela qual restou inviabilizado o seu depoimento. A vítima disse, em suma, que foi agredida, ameaçada e injuriada por seu padrasto. Diz que sua genitora é constantemente vítima e que teria até ficado cega por causa das agressões, mas que retira todas as ocorrências contra o autor. Aduz que sua mãe reside com o autuado há dois meses, juntamente com a vítima e seus dois filhos especiais. Narra possível tentativa de homicídio cometida em face da genitora, há dois anos e que o autuado já atirou uma panela de pressão na companheira. Na data dos fatos, o autuado teria chegado em casa embriagado e passou a ameaçar a vítima e seus filhos, com uma faca. (...)”. Acrescentou o magistrado a quo que “o autuado não possui condenações anteriores. Contudo, há duas ocorrências anteriores que envolvem a mesma vítima, conforme confirmado em audiência. Na ocasião foi deferido o Sursis e, posteriormente, extinta a punibilidade. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais”. A notícia de reiteração delitiva demonstra, concretamente, o risco causado pela liberdade do paciente à integridade física e psíquica da ofendida, pois, ao que tudo indica, o acusado, solto, poderá novamente investir contra a vítima. Vale mencionar que a custódia cautelar não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do agente, mas também resguardar o meio social em face da gravidade concreta dos crimes. Desse modo, neste primeiro momento, entendo que a integridade física e psicológica da vítima deve ser protegida até que haja uma melhor apuração do caso. Portanto, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar requerida. Mostra-se recomendável a colheita de informações da Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador